Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no crime tipificado no art. 304, c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal à pena em 01(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há, portanto, três questões em discussão: (i) se a conduta praticada pelo acusado é típica ou se o crime seria impossível em razão do suposto conhecimento prévio dos policiais a respeito da sua identidade; e, (ii) se há provas suficientes para a condenação do réu; (iii) a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

4. Ocorre o flagrante preparado quando há um agente provocador da prática delitiva que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, situação não vislumbrada na espécie, porque o crime de uso de documento falso se consuma com a simples apresentação do documento.

5. O delito do art. 304 é formal, não exigindo resultado naturalístico para a consumação, efetivando-se com o ato de exibição, independentemente da obtenção de proveito ou produção de dano.

6. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.